Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. INTERMEDIAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. INSUMO. TECNOLOGIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. PREÇO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA RESTRITA À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO E FATO GERADOR. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ENTE DISTRITAL. SUJEITO ATIVO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO. RETENÇÃO DO IMPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL. INADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de repetição de indébito, condenou o Distrito Federal a restituir R$143.568,71 (cento e quarenta e três mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos) à parte autora, ora apelada, com incidência da Taxa Selic a partir da data das retenções indevidas do Imposto sobre Serviços (ISS).
2. Nota-se que a apelada presta serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizados e integrados de gestão de frota, com gerenciamento de despesas de abastecimentos de combustível por intermédio de rede credenciada. Não se trata, portanto, de posto de combustível, com autorização para adquirir, distribuir e revender tal produto.
3. Ainda que se possa enquadrar o serviço prestado pela apelada no item 17.12 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 116/2003 (administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros), o ISS não deveria incidir sobre o consumo de combustível ou sobre o preço da mercadoria, ao contrário do que sustenta o Distrito Federal.
4. À luz do art. 1o, caput, e do art. 7o da LC 116/2003 e dos arts. 1o e 27 do Decreto Distrital 25.508/2005, o ISS deve ser aplicado apenas sobre a taxa de administração/comissão correspondente ao serviço diretamente prestado pela recorrida, já que o combustível não é o insumo da atividade desempenhada. Afasta-se, portanto, a interpretação do Distrito Federal no sentido de que o preço do serviço seria a soma da nota fiscal de consumo de combustível e da nota fiscal correspondente à taxa de administração.
5. O STJ, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 355), firmou a seguinte tese: “O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo”. Embora o aludido precedente vinculante se refira a operações de arrendamento mercantil ou leasing, a tese se aplica a todas as atividades não excepcionadas na Lei Complementar de regência (art. 12, b e c, do DL 406/1968 e art. 3o, I a XXV, da LC 116/2003).
6. Demonstrado que as atividades da apelada são exercidas em Santana de Parnaíba/SP, sem disponibilização de unidade econômica ou profissional na esfera distrital, conclui-se que o Distrito Federal não poderia cobrar o ISS, que é devido ao município do estabelecimento da recorrida, a fim de evitar bitributação.
7. Cabe ressaltar que os serviços fornecidos pela apelada não se enquadram nas exceções previstas no art. 3o da LC 116/2003 e no art. 1o do Decreto Distrital 25.508/2005.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.